Tribunal: STF
Processo: ARE 1553364
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo IBDI - Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que há contradição entre as afirmações de deficiência na fundamentação da preliminar processual de repercussão geral e da própria inexistência de repercussão geral das questões constitucionais. Aponta omissão quanto a existência de  relevância das questões constitucionais. Afirma que “foi esclarecida com clareza, de forma longa e fundamentada, ficando demonstrada a repercussão delas para além do caso concreto”. Sustenta que “as questões constitucionais em recurso extraordinário extraído de ação coletiva têm repercussão geral”.Alega que os “acórdãos recorridos estão tisnados com a malformação da teratologia – nem sequer produzem efeitos válidos, podendo até ser dispensados, por essa razão, requisitos formais para o recurso extraordinário”. Repisa as razões do apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Consabido, ademais, não se encontrar o magistrado, na esteira do entendimento jurisprudencial pacificado por esta Excelsa Corte, obrigado a responder a todos os argumentos veiculados pelos litigantes. Precedentes: AR 2393 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Dje 23.3.2015; Rcl 5783 ED-ED, 1ª Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe 29.10.2014; AR 2397 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.8.2014; Pet 4071 AgRED, Tribunal Pleno, Relator Min. Eros Grau, DJe 21.8.2009 e RE 465739 AgR-ED, 1ª Turma, Relator Min. Carlos Britto, DJ 24.11.2006.
Na hipótese, foi expressamente registrada a inviabilidade do exame do mérito do recurso extraordinário ante a deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral apresentada nas razões do apelo extremo, em desalinho com a exigência contida nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, e 102, § 3º, da Lei Fundamental. Colho pertinente trecho:

“[...]
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
A presunção de relevância para demandas coletivas, sustentando-a na alegada “teratologia” do acórdão recorrido e na pretensa desigualdade de tratamento com consumidores estrangeiros que teriam sido supostamente indenizados ou a comparação com desfechos processuais em outras jurisdições não confere repercussão geral à presente demanda, apta a demandar a intervenção deste Supremo Tribunal Federal. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:“

O trecho a que se refere a parte embargante não contradiz a afirmação de que não foi demonstrada a repercussão geral da matéria, fato incontroverso, mas apenas rebate a alegação posta nas razões do apelo extremo e reiterada nestes embargos de declaração, de que, no caso, se trata de repercussão geral presumida.
Destaco não se ressentir dos vícios da omissão, contradição ou obscuridade, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchidos os requisitos dos arts. 102, § 3º, da Lei Maior, e 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
Em reforço, realço que a decisão embargada reflete a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, no sentido de que a ausência de efetiva demonstração da existência de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Na presente hipótese, a leitura dos fundamentos apresentados evidencia a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
Consigno que a ausência de demonstração de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de veiculação na minuta dos declaratório, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 21 de julho de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente